Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CRIADOR. LEI N. 9.610/98. DIREITO AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Ao autor de obra intelectual fotográfica são assegurados o direito moral inalienável e irrenunciável de ter seu nome indicado na utilização da obra, bem como o direito patrimonial sobre a obra que se criou, nos termos do art. 22, 24, inc. II, 27 e 79 da Lei no 9.610/1998.
2. Diante da utilização da obra fotográfica sem a devida permissão e a outorga do respectivo crédito, configura-se ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), do que decorre o dever de indenizar o dano moral e material (927 do Código Civil).
3. “A indenização pelo uso não autorizado de obra intelectual deve corresponder a valor maior do que o autor presumivelmente obteria por contrato, de modo a não tornar dispensável sua aquiescência”. Entendimento do STJ no REsp 1.203.950 / RJ. Arbitramento do dano material em R$ 6.000,00, consoante parâmetro objetivo de tabela profissional para anúncio de publicidade.
4. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.
5. A fixação de verba honorária, conforme art. 85, §2o, do CPC, deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida.